Tribunal: TJES
Processo: 5018611-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018611-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKSON PEREIRA CORREIA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018611-69.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
JACKSON PEREIRA CORREIA

RECORRIDO
: BANCO INTER S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE TRANSAÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. SUSPEITA DE FRAUDE DECORRENTE DE MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE COMPRA NO MESMO ESTABELECIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVER DE CAUTELA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor alega que teve uma transação com seu cartão de crédito indevidamente negada, o que lhe teria causado constrangimento.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o bloqueio da transação específica foi uma medida de segurança legítima, adotada preventivamente pelo banco, não configurando ato ilícito ou dano moral.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, insistindo na tese de falha na prestação do serviço, responsabilidade objetiva da instituição financeira e ocorrência de dano moral
in re ipsa
pelo constrangimento sofrido.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, porquanto conforme comprovado nos autos (id nº 49525637), o bloqueio da transação não foi arbitrário, mas sim uma medida de segurança acionada após diversas tentativas de utilização do cartão no mesmo estabelecimento, padrão que é razoavelmente interpretado pelos sistemas antifraude como uma operação suspeita. A conduta da instituição financeira, nesse contexto, representa um exercício regular de direito e um dever de cautela para proteger o patrimônio do próprio consumidor. Não se trata de uma falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), mas do funcionamento regular de um mecanismo de segurança. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar. O transtorno vivenciado pelo autor, embora compreensível, enquadra-se no conceito de mero aborrecimento.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)